Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706958-42.2017.8.07.0018 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO IPTU 2011. LEI No 4.452/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 97, § 2o, DO CTN. MAJORAÇÃO INDEVIDA DO TRIBUTO NÃO CONFIGURADA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A leitura atenta do título judicial exequendo permite inferir que a ordem mandamental consistiu na utilização da base de cálculo de 2010, que é aquela prevista na Lei no 4.452/2009, para o IPTU do ano de 2011, sem, contudo, determinar a aplicação integral das disposições da referida Lei ao IPTU do ano de 2011. 2 – A teor do disposto no art. 97, § 2o, do Código Tributário Nacional, segundo o qual “Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo (majoração ou redução de tributos), a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”, a atualização monetária do valor da base de cálculo para expressar, no IPTU 2011, a variação acumulada do INPC em 2010, não representa majoração do tributo. 3 – Apresentado o valor do IPTU 2011 de acordo com o que foi determinado no título judicial exequendo, uma vez que a mera recomposição monetária do valor não implica majoração do tributo, escorreita a rejeição da insatisfação manifestada pela parte na origem quanto ao valor apontado pelo Ente Público, bem como a extinção do Feito em razão da satisfação da obrigação, não havendo de se falar em ofensa à coisa julgada. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11, 489, e 1.022, todos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 502, 503, e 508, todos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que a atualização monetária no cálculo do valor devido a título de IPTU do ano de 2011 viola a coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 502, 503, e 508, todos do Código de Processo Civil/2015, sustentando violação à coisa julgada. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a aplicação da base de cálculo de 2010, conforme Lei no 4.452/2009, para o IPTU de 2011, com a incidência, todavia, da correção monetária acumulada do ano de 2010, não representa ofensa à coisa julgada estabelecida no título judicial” (ID 11975244). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 93, ambos da Constituição Federal, não se mostra viável sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004